Tribunal: TJPA
Processo: 0023308-06.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023308-06.2002.8.14.0301

APELANTE: JACIREMA VELOSO LACERDA SANTOS, ALEXANDRE DIAS ROCHA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, FRANCISCO DE SALES NEVES FILHO, LUIZ FELIPE DE ARAUJO VIANNA, ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA, FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO, JORGE VASCONCELOS, JOSE GONCALVES LIMA, CARLOS AMILCAR PINHEIRO

APELADO: ALEXANDRE DIAS ROCHA, ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA, CARLOS AMILCAR PINHEIRO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO, FRANCISCO DE SALES NEVES FILHO, JACIREMA VELOSO LACERDA SANTOS, JORGE VASCONCELOS, JOSE GONCALVES LIMA, LUIZ FELIPE DE ARAUJO VIANNA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À ISENÇÃO CONCEDIDA À FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO. ISENÇÃO QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a isenção da fazenda pública em relação ao pagamento de custas.

2. O Embargante afirma que há erro material no acórdão, aduzindo que a conclusão de que a fazenda pública deve ser isenta do pagamento de custas é equivocada, pois tal hipótese somente se aplica quando o ente público figura como autor da ação e, sendo a parte sucumbente deve arcar com o pagamento das custas adiantadas pela parte adversa.

3. Assiste razão ao Embargante, pois é cediço que aquele que for vencido deverá arcar com as custas do processo e, ainda que a fazenda pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15. Precedentes.

4. Deste modo, constatada a inconsistência no julgado, deve ser parcialmente modificado o acórdão impugnado, para esclarecer que o Embargado deve ser condenado ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora da ação.

5.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0023308-35.2002.8.14.0301) opostos
por

ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS contra SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS.
APELAÇÃO DA RÉ SEMOB.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DAS INFRAÇÕES. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ART. 5º, XXXV DA CF/88. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 280, VI E 281, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO IMPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

APELAÇÃO DOS AUTORES.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 15, ALÍNEA “G” DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Apelação da Ré Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB.
Descabe o argumento de que se faz necessário o prévio questionamento das multas administrativamente, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88. Precedentes.

2. Pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação ao realizar a aplicação da penalidade de multa sem prévia notificação dos Apelados conforme previsto nos artigos 280, VI e 281, II do Código de Trânsito Brasileiro, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.
Recurso conhecido e desprovido.

3.
Apelação dos Autores.
O artigo 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Assim, descabe a pretensão de condenação dos réus ao pagamento de custas.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de erro material, afirmando que o acórdão partiu de premissa equivocada ao isentar a fazenda pública do recolhimento de custas, aduzindo que, apesar da isenção legal em favor da fazenda, os artigos 82 e 91 do CPC de 2015 atribuem a obrigação de ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora e que, a isenção do ente público somente se aplica quando este é Autor da ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a correção do alegado erro material e a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição e erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que há erro material no acórdão, aduzindo que a conclusão de que a fazenda pública deve ser isenta do pagamento de custas é equivocada, pois tal hipótese somente se aplica quando o ente público figura como autor da ação e que, sendo o ente público a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento das custas adiantadas pela parte adversa.

Assiste razão ao Embargante, pois é cediço que aquele que for vencido deverá arcar com as custas do processo e, ainda que a fazenda pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15, que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
. (grifei)

Art. 84.
As despesas abrangem as custas dos atos do processo
, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Os Embargantes não são beneficiários da justiça gratuita e realizaram o regular pagamento das custas processuais no decorrer do processo, sendo-lhes devido o ressarcimento de tais despesas pela parte vencida.

Tal circunstância decorre ainda do princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade pelos ônus da sucumbência à parte que deu causa a instauração do processo, uma vez que não se pode penalizar a parte que possuía razão e sagrou-se vencedora.

Com efeito, sendo a fazenda pública a parte sucumbente, deve ser condenada ao pagamento das custas adiantada pela parte vencedora, sendo necessário a correção do erro contido no acórdão em relação a este aspecto. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO.

1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas feitas pela parte contrária
. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art. 91 do CPC/2015). 2. O Tribunal de origem: a) baseou-se na interpretação da Lei Estadual 1.286/2001 para decidir pela manutenção do pagamento das custas processuais. Incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"); b) não se manifestou acerca do teor do artigo 381 do Código Civil, relativo à tese de que haveria, no caso, a confusão entre o credor e o devedor das custas processuais. Ausência de prequestionamento. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de análise de dispositivos da Lei Estadual acerca da existência de confusão entre os entes envolvidos no recolhimento de despesas processuais. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: AgRg no AREsp 756.249/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2015 AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016; AgInt no REsp 1.662.867/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.8.2017. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1805588 TO 2019/0085160-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL
. ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR.
AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue violação ao art. 27 do CPC, sua insurgência está amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense 5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da Súmula 280 do STF.

2
. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017) (grifos nossos).

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Alegação de omissão.
Acolhimento parcial, tão somente para aclarar o v. acórdão, para fins de que conste expressamente a condenação da Fazenda Pública Estadual ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora. Decorrência lógica da sucumbência do Estado
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10363458520208260053 SP 1036345-85.2020.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 26/02/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE.
1. A Fazenda Pública Municipal apelada, apesar de isenta do pagamento das despesas processuais pelos seus atos processuais praticados, acaso vencida, deverá ressarcir as despesas processuais pagas pelo vencedor
. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desse egrégio Sodalício.
2. Na hipótese, existindo custas processuais despendidas pela autora/apelante no curso da demanda, merece guarida a insurgência, a fim de que aquelas despesas adiantadas pela insurgente sejam incluídas na condenação imposta à municipalidade/apelada.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA e PROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 01033077020178090123 PIRACANJUBA, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

Deste modo, constatada a inconsistência no julgado, deve ser parcialmente modificado o acórdão impugnado, para esclarecer que os Embargados devem ser condenados solidariamente ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora da ação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir o erro material e condenar os Embargados ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos Embargantes.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021